Tribunal: CARF
Processo: 10980.720951/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720951/2016-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.022 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
ARW ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIRELI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA.
Recurso Voluntário apresentado após o prazo de trinta dias contados da ciência
da decisão de primeira instância, o que caracteriza a sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 12-85.051 - 4a Turma
da DRJ/RJO, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720951/2016-31
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.022 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720951/2016-31

Trata o presente processo de representação formulada pela Seção
de Logística, Licitações, Contratos e Engenharia da Gerência Executiva do INSS
em Curitiba-PR, através do Ofício INSS/GEXCTB/SLLCE n° 29/2016, diante da
constatação, de que a interessada em epígrafe exerceria atividade incompatível
com o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.
Foi anexado à representação o Contrato de n° 02/2014, Processo
n° 35183.002356/2013-94, Pregão Eletrônico n° 15/2013, firmado em 06/03/2014
pela interessada (ARW Administração de Mão de Obra Eireli – ME) com o
INSS/Curitiba-PR; a vigência do contrato é de 12 (doze) meses, com início em
26/03/2014 e término em 26/03/2015, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos, com vista à obtenção de preços e condições mais vantajosas
para a Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses, mediante Termo
Aditivo (fl. 9, Cláusula Sexta - Da Vigência).
Após análise dessa documentação, foi emitido o Despacho
Decisório no 075/EQSIM/DRF/CTA, de 19 de abril de 2016, com a indicação da
exclusão a interessada do Simples Nacional, a partir de 01/01/2016, data do seu
ingresso no sistema simplificado, e do impedimento de nova opção pelo referido
regime até o final do ano-calendário de 2019, com fulcro no artigo 2o, inciso I,
parágrafo 6o, artigo 17, inciso XII, parágrafo 2o, artigo 18, parágrafo 5°-F,
artigo 28, parágrafo único, artigo 29, incisos I e V, parágrafos 1o, 3o, 5o e 9o,
inciso II, artigo 30, inciso II, artigo 32, artigo 33, parágrafo 4o da Lei
Complementar n° 123/2006; combinados com o artigo 6o, parágrafo 4o, artigo
15, inciso XXII, artigo 73, inciso II, alinea "c", artigo 75, inciso I, artigo 76,
incisos I e III, alíneas "a" e "b", inciso IV, alinea "d", parágrafos 3o e 6o, inciso
II e artigo 84 da Resolução CGSN n° 94/2011 e artigo 191, parágrafo 2o da
Instrução Normativa RFB n° 971/2009.
Os fatos motivadores dessa exclusão foram os seguintes:
a) Realizar Cessão ou locação de mão-de-obra na prestação de serviço de carga e
descarga nas dependências do INSS/Curitiba-PR, atividade vedada ao ingresso e
permanência no Simples Nacional (artigo 17, inciso XII da Lei Complementar n°
123/2006; combinados com o artigo 15, inciso XXII da Resolução CGSN n° 94/2011);
b) Constatação de que quando do ingresso no Simples Nacional, a ARW já praticava
atividade vedada de cessão ou locação de mão-de-obra (artigo 76, inciso III, alinea "a"
da Resolução CGSN n° 94/2011);
c) Declaração inverídica no momento da opção da ARW pelo Simples Nacional quanto
à não pratica de atividade vedada (artigo 6o, parágrafo 4o, artigo 76, inciso III, alínea
"b" da Resolução CGSN n° 94/2011);
d) Prática reiterada por ocasião da opção e após o ingresso e permanência da ARW no
Simples Nacional, de atividade vedada de prestação de serviços mediante cessão ou
locação de mão-de-obra, com a omissão do CNAE da nova atividade descritos nos
parágrafos 4 e 4.1 acima (artigo 29, inciso V e parágrafo 9o, inciso II, da Lei
Complementar n° 123/2006, combinados com o artigo 76, inciso IV, alínea "d",
parágrafo 6o, inciso II e artigo 84 da Resolução CGSN n° 94/2011);
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.022 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720951/2016-31

e) Falta de comunicação de exclusão obrigatória do Simples Nacional, por permanecer
no regime mesmo praticando atividade vedada de cessão ou locação de mão-de-obra
(artigo 29 inciso I e artigo 30, inciso II da Lei Complementar n° 123/2006, combinados
com o artigo 73, inciso II, alínea "c", artigo 76, inciso I da Resolução CGSN n°
94/2011).
Com base no mencionado Despacho, foi emitido o ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/CTA No 040, DE 19 DE ABRIL DE 2016
para formalizar a exclusão da interessada do Simples Nacional, como segue:

Cientificada do referido ato, em 25/04/2016, através de AR, a
interessada protocoliza, em 25/05/2016, sua manifestação de inconformidade,
alegando, em síntese, o que segue:
a) a Resolução CGSN n° 94 de 29 de novembro de 2011, prevê o
CNAE de carga e descarga como uma prestação de serviço permitida no regime
simples, vejamos:

b) se a própria legislação permite essa atividade, no regime
simples, não há como supor que esta impugnante estivesse desempenhando
atividade não permitida;
c) além disso, o legislador tem obrigação de proteger as empresas
de pequeno porte, pois, é princípio constitucional conceder tratamento
favorecido, diferenciado e simplificado para elas;
d) não obstante isso, é importante analisar a questão pelo ponto de
vista da proporcionalidade, pois tal sanção de exclusão do REGIME SIMPLES é
demasiadamente desproporcional ao ato praticado, visto que apenas dois
funcionários estavam exercendo a função de carga e descarga no intuito de
prestar serviço ao INSS; e
e) é importante salientar, que já estão sendo tomadas as devidas
medidas por parte da RW ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA -EIRELI a fim
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.022 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720951/2016-31

de rescindir o contrato firmado junto ao INSS, com o intuito de cumprir o que
estabelecem os preceitos legais.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 4a Turma da DRJ/RJO, por meio do Acórdão no 12-85.051, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CESSÃO OU LOCAÇÃO DE MÃO DE
OBRA. VEDAÇÃO.
As atividades de prestação de serviços com cessão ou locação de mão de obra
vedam a opção e/ ou permanência da pessoa jurídica no sistema do SIMPLES.
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CESSÃO/LOCAÇÃO DE
MÃO DE OBRA. EXCLUSÃO.
Constatando-se que os contratos de prestação de serviços firmados se
identificam com as condições de um contrato de locação ou cessão de mão de
obra, correto o procedimento de exclusão do sujeito passivo da sistemática
simplificada.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. IMPEDIMENTO DE RETORNO.
Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII docaputdo art.29 da LC 123/2006,
a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo a opção pelo regime simplificado pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, reiterando as razões já expostas em sua impugnação.
Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é intempestivo conforme será demonstrado a seguir.
A recorrente interpôs o recurso voluntário em 18/05/2017, conforme observa-se
em sua primeira folha:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.022 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720951/2016-31

A recorrente afirma que “....não se conformando com a decisão de primeira
instância, da qual foi cientificada em 17 de abril de 2017, vem, respeitosamente, no prazo legal,
com amparo no que dispõe o art. 33 do Decreto n°70.235/72, apresentar seu recurso, pelos
motivos que se seguem” (grifo nosso).
O prazo para interposição de recurso voluntário em face de decisão de 1a Instância
é disciplinado pelo Art. 33 do Decreto no. 70.235, de 06 de março de 1972, transcrito a seguir.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Considera-se feita a intimação na data registrada no comprovante de entrega do
domicílio do sujeito passivo, de acordo com o Art. 23, §2o, inciso II, do Decreto no. 70.235, de
06 de março de 1972, transcrito a seguir.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de
quem o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova
de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.022 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720951/2016-31

[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação,
se pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Embora o Recorrente afirme que foi intimado do acórdão 12-85.051 - 4a Turma
da DRJ/RJO, em 17 de abril de 2017, constata-se que a ciência do referido Acórdão de
Manifestação de Inconformidade ocorreu em 13/04/2017 (quinta-feira), conforme aviso de
recebimento (AR), reproduzido a seguir:

Observa-se que pela informação aposta no campo “data de entrega”, pode-se
suscitar dúvidas quanto à data de intimação, contudo essas são dirimidas pelos carimbos apostos
no AR e pelo extrato de rastreamento (fls. 103), em que consta a data de 13/04/2017, conforme
colacionado a seguir:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.022 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720951/2016-31

Tendo sido o contribuinte intimado da decisão de 1a Instância em 13/04/2017
(quinta-feira), iniciou-se o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso voluntário em
17/04/2017 (segunda-feira), pois o dia 14/04/2017 (sexta-feira) foi feriado (Paixão de Cristo), e
teve o seu término em 16/05/2014 (terça-feira). Portanto o recurso voluntário interposto, em
18/05/2017, é intempestivo.
A Unidade de Jurisdição do contribuinte também constatou a intempestividade do
recurso conforme o seguinte despacho (fl. 102):
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.022 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720951/2016-31

Apenas para argumentar, caso a ciência da decisão de 1a Instância tivesse
ocorrido em 17/04/2017, como afirma a recorrente, o recurso, interposto em 18/05/2017, ainda
seria intempestivo, pois o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso voluntário teria início
em 18/04/2017 (terça-feira), e o seu término em 17/05/2014 (quarta-feira).
Ante todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário por
intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital